Tribunal: STF
Processo: HC 137451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Ausência de demonstração de prejuízo. Lastro probatório suficiente para condenação. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo. 



    3. A via processualmente restrita do habeas corpus não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada na prova judicialmente colhida. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena. 



    5. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.